Tribunal: TJDFT
Processo: 0717223-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impenhorabilidade da remuneração. Exceções legais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário do devedor em execução de título extrajudicial.
2. A dívida exequenda não possui natureza alimentar e não foi comprovado que o salário recebido pelo agravado exceda cinquenta salários mínimos.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual do salário do devedor; e (ii) estabelecer se a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC se aplica ao caso.
III. Razões de decidir
4. O art. 833, IV, do CPC dispõe que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios são impenhoráveis, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam cinquenta salários mínimos mensais.
5. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, conforme REsp 1.184.765/PA e AgInt no AREsp 486.171/MS.
6. A recente orientação da Corte Especial do STJ no REsp 1.874.222 relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado montante que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, aplicável de forma excepcional.
IV. Dispositivo
7. Agravo de Instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1750863, 07078639120238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. TJDFT, Acórdão 1746908, 07177284120238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.12.2010.